Tribunal: TJDFT
Processo: 0741668-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. GUARDA ALTERNADA. INEXISTENTE. ALTERNANCIA DE RESIDÊNCIA. ALIMENTOS. SENTÊNCIA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR.
1. Verifica-se, “in casu”, que não restou devidamente comprovado o “fumus boni iuris ou o “periculum in mora”, assim o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser indeferido.
2. O primeiro apelante alega que o ordenamento jurídico pátrio não contempla o regime de guarda alternada, que o juízo a quo ignorou o parecer do Ministério Público, e que assume de forma direta as despesas do filho, incluindo sua mantença quando em sua companhia, além do pagamento de pensão, que não é convertida para a companhia filho, e que a manutenção da situação atual trará ainda mais prejuízos ao menor.
3. A segunda recorrente afirma que o primeiro apelante faltou com seu dever de boa-fé e cooperação ao afirmar que ela não assume e nunca assumiu as despesas do menor, que não há nos autos qualquer prova que autorize a inversão da guarda, que os autos não contemplam elementos que admitam a exoneração ou redução de alimentos, que utiliza os recursos alimentares para custear moradia, atividade física, tratamentos nutricionais e Pilates para o menor, além de responsabilizar-se por outras atribuições, e oferecer cartão de crédito e mesada regular.
4. Cumpre esclarecer que não houve fixação de guarda alternada pelo juízo “a quo”, que somente estabeleceu a alternância de residência, facultando a alteração dos termos de forma pacífica, em homenagem ao superior interesse do menor e sem esquecer das normas legais, mantendo o regime de guarda compartilhada e estabelecendo a alternância de residência, nos exatos termos requeridos por ele, permitida a alteração de maneira pacífica, conforme o adolescente narrou que já vinha ocorrendo.
5. O primeiro Apelante embasa o pedido de exoneração alimentícia tão somente no pedido de alteração de guarda e a segunda recorrente comprova de forma satisfatória que os recursos alimentares são utilizados para custear moradia, atividade física, tratamentos nutricionais e Pilates do menor.
6. Não há sentença “extra petita”, visto que as questões atinentes a guarda e visita de menores devem ser analisadas sob o enfoque do melhor interesse da criança, com supedâneo art. 227, caput da Constituição Federal, e no art. 1o do Estatuto da Criança e Adolescente.
7. Ademais não decisão que possa implicar em surpresa para as partes ou ausência de segurança jurídica no regime de residência alternada, pois é igual ao já praticado pelos litigantes.
8. Apesar do despacho saneador, da audiência de conciliação, instrução e julgamento e a própria sentença teriam sido proferidos por três magistrados diferentes, a segunda apelante não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo decorrente desse fato, assim, é perfeitamente válida a sentença pois princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto.
9. Apesar de ter sido realizada de forma informal, a oitiva do menor (ID 38633553), consoante a Ata de Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento (ID 38633552), deu-se de comum acordo entre seus genitores, não havendo máculas, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse do menor, devendo a r. sentença ser preservada de maneira integral.
10. Negou-se provimento aos recursos. Unânime.